Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-19.2023.8.11.0096
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000568-19.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDERSON LANDIM MATOS - CPF: 061.774.401-77 (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MAURICIO LIRA DA SILVA - CPF: 709.788.052-08 (APELANTE), WELLINGTON SILVA DE ASSUNCAO - CPF: 009.428.162-93 (APELANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PÂMELA RODRIGUES SIQUEIRA (ASSISTENTE), RAQUIELI DOS SANTOS (ASSISTENTE), SOLANGE DE SOUZA DOS SANTOS (ASSISTENTE), PRISCILA BATISTA DE SOUZA ARAÚJO (ASSISTENTE), DANIEL OLIVEIRA DE ARAÚJO (ASSISTENTE), Tamires Naiara Morais de Araújo (ASSISTENTE), Sandra Rodrigues de Oliveira (ASSISTENTE), Fernando Alves Leite (ASSISTENTE), Jessica Marques Azevedo (ASSISTENTE), Yasmine Priscila Rodrigues Monteiro (ASSISTENTE), Manoella Santos (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA SILVA SABINO - CPF: 031.849.802-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 031.778.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 050.206.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.884.791-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MORAIS DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 067.269.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA BATISTELLO - CPF: 019.169.351-09 (VÍTIMA), PETRONIO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.768.944-07 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DOS APELANTES EDERSON LANDIM MATOS E MAURICIO LIRA DA SILVA, BEM COMO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO APELANTE WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DOS SENTENCIADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM RAZÃO DE SUPOSTAS AGRESSÕES POLICIAIS – NÃO ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A ILEGALIDADE DA DECLARAÇÃO PRESTADA PERANTE AUTORIDADE POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO QUE NÃO INVALIDA AUTOMATICAMENTE A CONFISSÃO ANTERIOR – INTERROGATÓRIO REALIZADO COM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, SENDO O INVESTIGADO CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS – VERSÕES DETALHADAS E RICAS EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM NARRATIVA ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES CONSTATADAS E A VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FORMAL – MERO APONTAMENTO DE CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS NO MOMENTO DO CRIME – REJEIÇÃO – IDENTIFICAÇÃO REALIZADA COM BASE EM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ESPECÍFICAS (TATUAGEM NO PEITO) – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – DEPOIMENTOS FIRMES DAS VÍTIMAS – DEPOIMENTO EM JUÍZO DE TESTEMUNHA – VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CONCURSO DE PESSOAS ALÉM DO PREVISTO COMO ELEMENTAR DO TIPO – OBJETOS VISADOS PELOS AGENTES (ARMAS, JOIAS E VEÍCULO DE ALTO VALOR) QUE DEMONSTRAM MAIOR REPROVABILIDADE – SEGUNDO APELANTE – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – READEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, POR SI SÓ, NÃO APRESENTA REPROVABILIDADE SUFICIENTE A PONTO DE APLICAR O REGIME MAIS GRAVOSO – APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2o,
“B”
, DO CÓDIGO PENAL – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO – ISENÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME PRATICADO – APLICAÇÃO DE FORMA CUMULADA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSOS DO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES DESPROVIDOS E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

Não se pode presumir a ilegalidade das declarações prestadas pelos apelantes perante a autoridade policial quando devidamente cientificados de seus direitos constitucionais. As possíveis lesões verificadas durante a audiência de custódia, sem a comprovação cabal de nexo causal com os depoimentos prestados, não são suficientes para macular a validade das confissões, mormente quando estas são corroboradas por outros elementos probatórios.

O reconhecimento pessoal realizado com base em características físicas específicas (tatuagem no peito) observadas pela vítima durante o crime, sem procedimento formal de reconhecimento fotográfico anterior, não viola as garantias processuais do réu.

A pretensão absolutória não merece acolhimento quando o conjunto probatório é harmônico e robusto, indicando a efetiva participação dos apelantes na prática delituosa, com confissões extrajudiciais corroboradas por outros elementos de prova, como depoimentos coerentes das vítimas e apreensão de objetos subtraídos.

A exasperação da pena-base se justifica diante do concurso de agentes além do previsto como elementar do tipo (quatro pessoas), bem como pela natureza dos objetos visados (armas, joias e veículo de alto valor), circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade da conduta.

Embora haja circunstância judicial desfavorável (concurso de pessoas no crime de roubo), esta não se apresenta suficientemente justificada para subsidiar a aplicação do regime mais gravoso, mormente em razão de o apelante não ser reincidente, ou mesmo não ostentar maus antecedentes.

Assim, tendo a reprimenda sido fixada abaixo de 08 (oito) anos e acima de 04 (quatro) anos, o regime adequado a ser cumprido inicialmente é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal.

A matéria referente à isenção de custas processuais deve ser apreciada pelo juízo da execução penal, que avaliará a real situação econômica do réu no momento da execução da sentença.

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)”
(CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).”(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

Quanto à pena de multa, a suposta impossibilidade financeira da apelante não tem o condão de elidi-la, visto que
“trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC no 298.188/RS – Relator: Min. Gurgel de Faria - 16.4.2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Maurício Lira da Silva
,
Wellington Silva de Assunção
e
Ederson Landim Matos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos no 1000568-19.2023.8.11.0096, que julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou como incursos no crime previsto no
artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal
, às penas privativas de liberdade de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e
pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa
(
Maurício
);
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa
(
Ederson
); e
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
42 (quarenta e dois) dias-multa
(
Wellington
) (sentença – Id. 238019764).

Em suas razões recursais,
Wellington
requer a sua absolvição, alegando que a condenação se baseou unicamente em depoimento extrajudicial. Argumenta que o magistrado reconheceu a ilegalidade da prisão em flagrante e declarou nulas as provas dela oriundas, mas fundamentou a condenação em suposições e em seus depoimentos colhidos em sede policial, os quais teriam sido obtidos mediante violência física, conforme alegado em audiência de custódia e comprovado por exame de corpo de delito. Alternativamente, requer a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, para o semiaberto, por ausência de fundamentação idônea para subsidiar o regime inicial fechado (Id. 238019786).

A defesa de
Maurício
, em suas razões, requer, preliminarmente, a nulidade da confissão em sede policial em virtude de violência policial, comprovada por exame de corpo de delito que constatou lesões e a nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima Naiara Batistello, sob o argumento de falsas memórias e desacordo com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, busca a absolvição, sustentando insuficiência probatória para a condenação, argumentando que o magistrado reconheceu a ilegalidade da busca domiciliar e a violação da cadeia de custódia, o que acarretaria a nulidade das provas decorrentes, além de ausência de provas. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a exasperação das circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), readequação do
quantum
majorado na segunda fase da dosimetria, pelo reconhecimento da reincidência, bem como a isenção das custas processuais em razão de sua hipossuficiência financeira (Id. 238019813).

Em resposta, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos, requerendo o improvimento dos apelos (Ids. 238019816 e 238019817).

Por fim, a defesa de
Ederson
, em suas razões recursais alega, inicialmente, que o magistrado acolheu a nulidade suscitada pela defesa referente à quebra da cadeia de custódia e à busca domiciliar ilegal, porém não extraiu as consequências legais adequadas, que seriam o desentranhamento das provas ilícitas e a absolvição por falta de provas.

Nestes termos, busca a absolvição, argumentando insuficiência probatória para a condenação, pois não restaram cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, inexistindo provas robustas e acima de qualquer dúvida razoável. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, por ausência de comprovação de sua liderança na ação delitiva, o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, d, CP) e a isenção do pagamento da pena de multa, em razão de sua hipossuficiência econômica (Id. 253234674).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos, requerendo o improvimento do recurso (Id. 255935198).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos (Id. 266458772), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Recursos de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Sentença condenatória. Roubo majorado (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do CP).
1. Pleito comum
: Pretensão absolutória. Insuficiência probatória. Art. 386, VII, do CPP.
NÃO ACOLHIMENTO
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Condenação pautada nas provas produzidas no decorrer da instrução processual penal. Prova testemunhal firme e segura. Apelantes capturados ainda na posse de parte dos objetos subtraídos. Prova documental extraída da quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos. Confirmação da sentença condenatória. Parecer pelo desprovimento dos recursos.
2.

Recurso Maurício Lira da Silva. 2. 1. Preliminar de nulidade
: Alegada nulidade da ação penal em virtude de suposta violência policial no flagrante.
NÃO ACOLHIMENTO
. Alegação de violência policial por ocasião da abordagem, além de não comprovada, não se presta a afastar a responsabilidade do apelante. Eventual agressão deve ser apurada em procedimento próprio, sem impactar na validade das provas.
1.2.
Declaração da nulidade do reconhecimento pessoal feito em relação ao apelante. Desconformidade com o art. 226 do CPP.
NÃO ACOLHIMENTO
. Não houve reconhecimento pessoal no curso da persecução penal, mas apenas o depoimento da vítima apontando características físicas do apelante, através do qual a ofendida indicou uma tatuagem no peito de um dos criminosos e elementos de fisionomia, sendo dispensada do reconhecimento pessoal em razão da confissão do apelante. Ausência de ilegalidade.
2.2. Mérito
: Revisão da dosimetria para que seja afastada a negativação da culpabilidade do agente e adotada a fração de 1/6 para a valoração das circunstâncias judiciais.
NÃO ACOLHIMENTO
. Sentença mais benéfica ao apelante. Culpabilidade considerada neutra na própria decisão atacada. Adotada fração inferior aquela pleiteada pela própria defesa. Ausência de interesse recursal. Parecer pelo não colhimento das preliminares de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
3. Recurso Wellington Silva de Assunção
: Em caráter subsidiário, caso seja mantida a condenação, a defesa pretende a revisão da dosimetria da pena para que seja fixado o regime prisional semiaberto ao apelante.
NÃO ACOLHIMENTO
. Circunstâncias judiciais negativas. Art. 33, §3o, do CP. Manutenção do regime prisional fechado. Parecer pelo desprovimento do recurso.
4.
Recurso Ederson Landim Matos:
4.1.
Subsidiariamente, diante da conservação da condenação, a defesa requer a retificação da dosimetria da pena para que seja afastada a agravante do art. 62, I, do CP, bem como para que seja reconhecida a confissão espontânea do art. 65, III, d, do CP.
NÃO ACOLHIMENTO
. Apelante exerceu papel de coordenação do grupo criminoso, o que restou comprovado pelo conjunto probatório arrecadado no curso da persecução penal, de modo que se faz devida a incidência da agravante do art. 62, I, do CP. Além disso, em momento algum houve a confissão acerca da sua participação na empreitada criminosa, o que impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4.2.
Por fim, requer o afastamento da condenação do apelante ao pagamento da pena de multa.
NÃO ACOHIMENTO
. Eventual hipossuficiência do apelante deve ser analisada oportunamente pelo Juízo das Execuções Penais.
5. Conclusão
: Parecer pelo não acolhimento das preliminares de nulidade e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
dos recursos defensivos.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Maurício Lira da Silva
,
Wellington Silva de Assunção
e
Ederson Landim Matos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos no 1000568-19.2023.8.11.0096, que julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou como incursos no crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Considerando a similitude das questões trazidas nos três recursos, analiso-os conjuntamente, dividindo a apreciação em tópicos para melhor compreensão.

Preliminar: nulidade da confissão extrajudicial devido à suposta violência policial

Os apelantes
Maurício
e
Wellington
alegam a ocorrência de violência policial durante suas prisões, o que invalidaria as confissões prestadas na fase inquisitorial. Argumentam que o exame de corpo de delito comprovou a existência de lesões, que teriam sido relatadas na audiência de custódia.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, deve-se destacar que as supostas agressões mencionadas pelos apelantes referem-se aos policiais militares envolvidos na abordagem durante a prisão em flagrante, e não aos policiais civis responsáveis pela coleta do depoimento na delegacia, conforme bem apontado nas contrarrazões ministeriais.

De fato, na audiência de custódia foram identificadas algumas lesões nos apelantes, tendo o juízo determinado o encaminhamento de ofícios à Corregedoria da Polícia Militar e à Promotoria de Justiça para apuração dos fatos. No entanto, tal circunstância, por si só, não acarreta automaticamente a invalidação dos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

É relevante notar que, conforme destacado pelo Delegado de Polícia José Getúlio Daniel, em seu depoimento judicial, os interrogatórios foram realizados com toda a regularidade, respeitando-se os direitos constitucionais dos investigados:

"Atualmente, a responsabilidade pela investigação da prática de crimes por militares é da responsabilidade da própria corregedoria militar. Então nós não recebemos, na delegacia de Itaúba, qualquer informação ou ofício com relação à agressão supostamente por eles relatados na audiência de custódia. Mas uma coisa eu posso afirmar com toda certeza ao doutor, na delegacia de polícia, durante todos os procedimentos que foram realizados, em momento algum, eles sofreram qualquer coerção ou foi realizada qualquer ato ilegal em desfavor dos mesmos. Ao contrário, é de praxe. Nós somos pautados pela legislação e o nosso trabalho é executado dessa forma. Eles foram recebidos na delegacia de polícia, se acaso eles relataram esses fatos, no momento da prisão deles, deve ser lá vinculado a outras pessoas. No momento em que eu fui interrogá-los, no momento em que nós estávamos fazendo todos os procedimentos, nenhum deles relatou qualquer forma de agressão."

Conforme leciona Renato Brasileiro de Lima,
"ainda que se admita que as investigações realizadas por autoridades policiais sejam passíveis de influência do poder político, daí não se pode concluir que todos os atos praticados no curso do inquérito por autoridades policiais sejam arbitrários e ilegais"
(Manual de Processo Penal, 8a ed., p. 107).

No caso em tela, os depoimentos prestados pelos apelantes na fase policial são ricos em detalhes e circunstâncias da prática delitiva, apresentando narrativas coerentes e consistentes que indicam a espontaneidade dos relatos, não havendo indícios concretos de que tenham sido obtidos mediante coação.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do enunciado orientativo no 11 (incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015), consolidou o entendimento de que
"a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova"
.

No presente caso, as confissões extrajudiciais dos apelantes encontram firme respaldo em outros elementos de convicção colhidos ao longo da persecução penal, como os depoimentos das vítimas e testemunhas, além de demais circunstâncias constatadas, como o fato de terem empreendido fuga após a prisão de
Ederson Landim Matos
.

Ressalte-se que o reconhecimento de eventuais nulidades em sede processual penal exige a demonstração efetiva de prejuízo à defesa (
pas de nullité sans grief
), o que não se verifica na hipótese em apreço, tendo sido assegurados aos apelantes todos os direitos e garantias constitucionais durante a instrução processual.

Ademais, como bem salientado pelo Ministério Público, eventual apuração de abusos policiais deve se dar em sede própria, não tendo o condão de invalidar automaticamente os elementos de informação colhidos durante a investigação, especialmente quando corroborados por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar de nulidade das confissões extrajudiciais.

Preliminar: nulidade do reconhecimento pessoal

O apelante
Maurício
suscita a nulidade do reconhecimento pessoal, alegando que foi realizado pela vítima Naiara Batistello com base em falsas memórias e em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

A preliminar não comporta acolhimento.

Inicialmente, deve-se destacar que, conforme se extrai dos autos, não houve propriamente um procedimento formal de reconhecimento pessoal do apelante no curso da persecução penal. O que ocorreu foi a descrição, pela vítima Naiara Batistello, de características físicas dos responsáveis pela ação criminosa, destacando que um dos indivíduos era mais corpulento e possuía uma tatuagem no peito, características físicas correspondentes às do apelante.

Extrai-se do depoimento da vítima Naiara Batistello:

"O homem mais gordo, que tinha uma tatuagem no peito, deu um chute nas costas de Petrônio (marido) e ordenou que entrassem na residência. [...] A camiseta do assaltante mais gordo caía constantemente, permitindo que Naiara visse seu rosto do nariz para baixo. [...] Ela tem certeza de que um dos presos, Maurício, foi o responsável por render seu esposo. Maurício, descrito como o homem gordinho com uma tatuagem no peito, é alguém que Naiara reconheceria em qualquer lugar do mundo."

A vítima ainda esclareceu que ela e seu esposo foram chamados à delegacia apenas uma vez, ocasião em que não lhes foram apresentadas fotografias dos suspeitos, tampouco foram submetidos a qualquer procedimento formal de reconhecimento.

Neste contexto, verifica-se que não houve, em momento algum da investigação ou da instrução processual, um procedimento formal de reconhecimento pessoal ou fotográfico que pudesse estar em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP. O que houve foi a identificação de características físicas marcantes (porte físico mais corpulento e tatuagem no peito) que a vítima observou durante o crime e posteriormente associou ao apelante.

A alegação de que a vítima teria tido acesso a fotografias dos réus durante a instrução processual, através de seu advogado, não macula a validade da identificação, visto que a descrição das características físicas do autor do crime foi fornecida já na fase inicial da investigação, antes de qualquer contato com tais imagens.

Vale mencionar que, durante o interrogatório judicial, a existência da tatuagem no peito foi confirmada pelo próprio apelante, corroborando a descrição fornecida pela vítima.

Assim, considerando que não houve procedimento formal de reconhecimento pessoal, mas mera descrição de características físicas peculiares observadas no momento do crime, e que tais características foram confirmadas pelos elementos colhidos durante a instrução, rejeito a preliminar de nulidade.

Mérito: pretendida absolvição

No mérito, os três apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória, argumentando, em síntese, que as provas produzidas durante a instrução não seriam suficientes para sustentar um decreto condenatório.

Contudo, após análise minuciosa dos autos, verifico que a sentença condenatória encontra sólido respaldo no conjunto probatório.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 238016775), bem como pelos depoimentos colhidos durante a investigação e instrução processual.

A autoria delitiva, por sua vez, está evidenciada pelas declarações firmes e coerentes das vítimas, pelas confissões extrajudiciais dos apelantes
Maurício
e
Wellington
, pela apreensão de bens subtraídos das vítimas, além de outras circunstâncias relevantes verificadas durante a investigação.

Analisarei, a seguir, as provas em relação a cada um dos apelantes:

Maurício Lira da Silva

O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a participação do apelante
Maurício
no crime de roubo.

Em seu depoimento extrajudicial,
Maurício
confessou detalhadamente sua participação no delito, relatando todo o planejamento e execução da empreitada criminosa:

"[...] JÁ SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA DO EDERSON LANDIM, VULGO "CAVALINHO" (CASA DOS FUNDOS) DESDE O ROUBO QUE COMETERAM A UM GARIMPO (CONFORME B.O. 2023.254996); QUE SE CONHECERAM ATRAVÉS DO JOÃO (ESTATURA ALTA, TRONCUDO, COR BRANCA, APROXIMADAMENTE 37 ANOS), DONO DO JEEP RENEGADE, COR CHUMBO, VEÍCULO ESTE QUE DEU APOIO NO ROUBO À RESIDÊNCIA EM NOVAS SANTA HELENA/MT, NA DATA 16/09/2023 (CONFORME B.O. 2023.263584); [...] QUE NO DIA 16/09/2023 O "CAVALINHO" REUNIU TODOS OS INTEGRANTES DO ROUBO EM SUA RESIDÊNCIA; [...] QUE O "CAVALINHO" PEGOU O JEEP RENEGADE E DEIXOU O WELLINGTON E O JOÃO EM UM BAR; QUE POSTERIORMENTE O "CAVALINHO" PEGOU O INTERROGADO, O "CHAPADINHA" (WALLISON) E O MATEUS E OS LEVARAM ATÉ A RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS; QUE O TRIO FICOU EM UM MATAGAL EM FRENTE A RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS; QUE MINUTOS DEPOIS AS VÍTIMAS CHEGARAM NUMA CAMINHONETE S10, QUE ABRIRAM O PORTÃO ELETRÔNICO E A MULHER/VÍTIMA (NAIARA) SAIU DO CARRO PARA BALIZAR, MOMENTO ESTE QUE O TRIO ENTROU COLOCARAM E APONTARAM AS ARMAS PARA O CONDUTOR/VÍTIMA (PETRÔNIO); [...] QUE O INTERROGADO FICOU NO PORTÃO MONITORANDO ENQUANTO ENTROU "CHAPADINHA" WALLISON E MATEUS ENTRARAM NA CASA [...]"
(Id. 238016795)

Cumpre destacar que essa confissão extrajudicial é rica em detalhes e circunstâncias que dificilmente seriam conhecidas por alguém alheio à empreitada criminosa, o que reforça sua credibilidade.

Além disso, a participação do apelante no crime foi confirmada pela vítima Naiara Batistello, que o reconheceu como um dos autores do delito, destacando características físicas marcantes, como o porte físico mais corpulento e a presença de uma tatuagem no peito, elementos confirmados durante a instrução processual.

A vítima relatou, de forma segura e coerente:

"Maurício estava usando uma máscara durante o roubo, mas Naiara o identificou como um dos autores pelo fato de ele ser o único na foto que é mais gordinho, enquanto os outros são magros. [...] Ela tem certeza de que um dos presos, Maurício, foi o responsável por render seu esposo. Maurício, descrito como o homem gordinho com uma tatuagem no peito, é alguém que Naiara reconheceria em qualquer lugar do mundo."

Corroborando a autoria delitiva, temos ainda o fato de o apelante ter sido encontrado no mesmo terreno onde estava localizada a residência de
Ederson
, próximo ao local indicado pela localização do relógio
“Apple Watch”
subtraído das vítimas. Após a prisão de
Ederson
, o apelante
Maurício
, juntamente com
Wellington
, empreendeu fuga para um hotel da cidade, onde foi preso.

Esta circunstância é especialmente relevante, pois demonstra a ciência do apelante quanto à ilicitude de sua conduta, bem como sua tentativa de evitar a responsabilização penal. Como bem destacou o magistrado sentenciante:

"Não se pode esquecer que, com a chegada da polícia no local a fim de fazer uma vistoria, os réus MAURÍCIO e WELLINGTON ficaram os observando de dentro da residência, no intuito de cuidar do que estava acontecendo. Logo após a polícia ter deixado o local com o réu EDERSON preso, eles empreenderam fuga e foram para o "Hotel Mendes"."

O argumento de que a perícia no celular do apelante não revelou informações relevantes também não é suficiente para afastar sua responsabilidade, uma vez que a autoria delitiva pode ser comprovada por diversos outros meios de prova, como efetivamente ocorreu no caso em tela.

Em relação à crítica de que a denúncia não teria descrito sua forma de participação no crime, verifica-se que a peça acusatória narrou suficientemente os fatos criminosos, individualizando a conduta do apelante como um dos executores diretos da subtração, permitindo o pleno exercício do direito de defesa, não havendo que se falar em violação ao princípio da correlação.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a participação do apelante
Maurício
no crime de roubo majorado, inexistindo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Wellington Silva de Assunção

De igual modo, a participação do apelante
Wellington
na empreitada criminosa está devidamente comprovada pelo acervo probatório.

Em seu depoimento extrajudicial, Wellington confessou detalhadamente sua participação no delito:

"[...] O INTERROGADO RELATOU QUE ESTAVA EM ALTA FLORESTA/MT E FOI CONVIDADO POR EDERSON LANDIM, VULGO "CAVALINHO" PARA VIR ATÉ A RESIDÊNCIA DESTE (NOVA SANTA HELENA/MT), POIS O INTERROGADO JÁ HAVIA VINDO EM OUTRA OCASIÃO E CONHECIDO O "CAVALINHO", E JUNTAMENTE COM MAURÍCIO LIRA DA SILVA E MAIS TRÊS INDIVÍDUOS COMETERAM UM ROUBO A UM GARIMPO EM NOVA SANTA HELENA/MT (B.O. 2023.254996), SENDO O ROUBO ARQUITETADO PELO "CAVALINHO"; QUE REUNIU OS ASSALTANTES E DEU APOIO LOGÍSTICO (CASA E CARRO); QUE NO DIA 15/09/2023 O "CAVALINHO" NOVAMENTE ENTROU EM CONTATO COM O GRUPO DE INDIVÍDUOS PARA COMETER UM ROUBO EM NOVA SANTA HELENA/MT (B.O. 2023.263584), DANDO GUARIDA EM SUA RESIDÊNCIA PARA O GRUPO, SENDO OS PARTICIPANTES DO GRUPO O INTERROGADO, MAURÍCIO LIRA DA SILVA, MATEUS DE TAL, WALLISON DE TAL; [...] QUE O INTERROGADO RELATOU QUE O "CAVALINHO" SAIU COM MAURÍCIO, MATEUS E WALLISON NO VEÍCULO PARA COMETER O ROUBO; QUE "CAVALINHO" DEIXOU O INTERROGADO E O JOÃO EM UM BAR, FICANDO ANDRESSA (ESPOSA DO MAURÍCIO) NA RESIDÊNCIA; QUE O "CAVALINHO" RETORNOU SOZINHO NO BAR, COM O VEÍCULO JEEP RENEGADE; QUE PASSADO UMA HORA E VINTE O "CAVALINHO" SAIU NOVAMENTE PARA BUSCAR MAURÍCIO, MATEUS E WALLISON, LEVANDO-OS PARA A RESIDÊNCIA DO MESMO; QUE POSTERIORMENTE "CAVALINHO" BUSCOU O INTERROGADO E O JOÃO NO BAR, TAMBÉM LEVANDO-OS PARA A RESIDÊNCIA; QUE O INTERROGADO AFIRMA TER VISTO SOMENTE O ANEL DE OURO DO ROUBO; QUE NA RESIDÊNCIA NÃO HAVIA OS OUTROS; QUE POR VOLTA DAS 7H DA MANHÃ O JOÃO, MATEUS E WALLISON FORAM EMBORA PARA SINOP/MT COMO O VEÍCULO JEEP RENEGADE; QUE O INTERROGADO, MAURÍCIO E ANDRESSA FICARAM NA RESIDÊNCIA DO "CAVALINHO", NOS FUNDOS (SÃO DUAS RESIDÊNCIAS NO MESMO TERRENO); QUE NO DECORRER DO DIA A POLÍCIA FOI ATÉ A RESIDÊNCIA DO "CAVALINHO" (NA FRENTE) LEVANDO-O PRESO; QUE O INTERROGADO, MAURÍCIO E ANDRESSA ESTAVAM TRANCADOS NOS FUNDOS; QUE APÓS VEREM A SITUAÇÃO, CHAMARAM UM TÁXI E FORAM ATÉ UM HOTEL DA CIDADE; QUE TAMBÉM FORAM ABORDADOS PELA POLÍCIA NO HOTEL E CONDUZIDOS PARA A DELEGACIA [...]"
(Id. 238016796)

Embora o apelante tenha se retratado em juízo, alegando que estava apenas de passagem pela cidade e que não participou da empreitada criminosa, sua versão não encontra respaldo no conjunto probatório. Pelo contrário, sua confissão extrajudicial encontra-se corroborada por diversos outros elementos de prova.

Como bem observado pelo magistrado sentenciante:

"A mesma lógica se aplica em relação ao réu WELLINGTON. Em Juízo, o réu afirma que estava na cidade ocasionalmente, o que seria uma coincidência. Porém, essa coincidência não se justifica, principalmente porque, em sede policial, ele confirma que estava combinado com os outros para praticar o roubo. Não se pode deixar esquecer que as testemunhas afirmam que na casa dos fundos da residência de Ederson, visualizaram dois homens e uma mulher. Embora tivesse reserva no hotel, WELLINGTON permanecia constantemente na casa dos fundos, possivelmente onde se reuniam para combinar as ações. Ainda, ele estava na companhia de MAURÍCIO, acompanhando toda a movimentação policial, fugindo junto com ele, em seguida à prisão de EDERSON, para o Hotel Mendes, onde tinha quarto reservado."

Cumpre destacar que o comportamento do apelante após a prisão de
Ederson
é especialmente revelador de sua participação no crime. Ao invés de permanecer no local, considerando que nada teria a temer caso realmente não tivesse envolvimento com o delito,
Wellington
optou por fugir juntamente com
Maurício
e Andressa, dirigindo-se a um hotel na cidade.

Ademais, o argumento de que estava hospedado em um hotel da cidade, o que confirmaria sua alegação de que estava apenas de passagem, não se sustenta frente à evidência de que, apesar de possuir reserva no hotel, permanecia constantemente na casa dos fundos da residência de
Ederson
, local onde os criminosos se reuniam para planejar suas ações.

Destarte, o conjunto probatório demonstra, de forma consistente, que o apelante
Wellington
atuou no planejamento e na execução do crime, prestando apoio logístico aos demais integrantes do grupo criminoso, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Ederson Landim Matos

Por fim, quanto ao apelante
Ederson
, sua participação no crime encontra-se igualmente comprovada pelo conjunto probatório.

Conforme relatado pelas testemunhas e pelos demais apelantes em seus depoimentos extrajudiciais,
Ederson
, conhecido como "Cavalinho", era o responsável por identificar os alvos, reunir o grupo criminoso em sua residência e fornecer apoio logístico para a execução dos crimes.

O Delegado de Polícia, José Getúlio Daniel, detalhou em seu depoimento:

"Certamente. Um dos principais organizadores foi o Ederson Landim. Ele já vinha sendo monitorado especialmente pela realização do tráfico de drogas. [...] O Ederson Landim era responsável por fazer a escolha dos locais e também levar os suspeitos até o local, juntamente com as armas de fogo, para a prática dos crimes. [...] No caso do dia do roubo ao Petrônio e a Naiara, o Ederson Landim levou o Maurício, o Wallison e o Mateus até um local próximo da residência, e o Jonas e o Wellington ficaram ali num local próximo, num bar próximo, prontos para dar qualquer apoio, especialmente para após o roubo, eles receberem os objetos subtraídos e darem o devido encaminhamento."

Além disso, a localização (rastreamento) do relógio
“Apple Watch”
subtraído das vítimas apontava para a residência do apelante, conforme relatado pelas vítimas e confirmado pelas diligências policiais. Nas palavras da vítima Naiara Batistello:

"A localização do Apple Watch atualizava constantemente, mostrando áreas como o espaço entre a fossa, o muro e a garagem da casa. A última atualização, 10 minutos após a saída dos indivíduos, indicava em tempo real que o relógio estava em uma casa que mais tarde descobriram ser de alguém conhecido como 'Cavalinho'. A localização mostrou que o relógio havia entrado naquela residência às 22h52."

Importante consignar que o registro de localização do
“Apple Watch”
é anterior a qualquer ato de busca e apreensão.

Ademais, os corréus apontaram que o apelante
Ederson
os convidou para a prática delituosa, dando detalhes dos fatos, sendo o responsável por leva-los ao local do crime.

Embora o magistrado sentenciante tenha invalidado as provas oriundas da busca domiciliar tida como ilegal na residência de
Ederson
, onde foi localizado um brinco da vítima, não está aqui a se utilizar destes elementos, mas sim de depoimentos na fase extrajudicial e em juízo, indicando que o apelante
Ederson
, de fato, participou da empreitada criminosa.

Da mesma forma, o argumento de que os objetos encontrados poderiam ter sido arremessados pelos demais envolvidos não encontra respaldo nos autos, considerando o conjunto de evidências que apontam para o envolvimento direto de
Ederson
no crime ora apurado.

Assim, o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a participação de
Ederson Landim Matos
no crime de roubo majorado, exercendo papel de coordenação no grupo criminoso, não havendo espaço para a absolvição por insuficiência probatória.

Dosimetria da pena

Maurício Lira da Silva

O apelante
Maurício
pleiteia a redução da pena-base, alegando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

De proêmio, importa ressaltar que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
motivos
e
consequências
do crime não foram desvaloradas, havendo ausência de interesse recursal neste ponto.

Contudo, observo que o magistrado sentenciante analisou detidamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, valorando negativamente apenas as
circunstâncias do crime
, com a seguinte fundamentação:

"[...] As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis e devem ser desvaloradas, tendo em vista que houve o concurso de quatro pessoas para a realização da empreitada criminosa, circunstância que não será considerado para aplicação da causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, nos termos da fundamentação; e a ação visava a subtração de joias e armas de fogo, além de veículo de alto valor de mercado. [...]"
(Id. 238019764, p. 73)

A fundamentação apresentada é idônea e suficiente para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime. O concurso de quatro agentes, embora possa configurar a majorante do art. 157, §2o, II, do CP, foi corretamente valorado como circunstância judicial negativa, evitando-se o
bis in idem
, conforme expressamente consignado na sentença.

Além disso, a natureza dos objetos visados pelos agentes (joias, armas de fogo e veículo de alto valor) demonstra um maior planejamento e uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

Em relação ao
quantum
de aumento, o magistrado exasperou a pena-base em 1/4, fixando-a em 5 anos de reclusão, o que se mostra proporcional à gravidade do fato e à reprovabilidade da conduta. Vale destacar que este Tribunal tem adotado, como parâmetro, a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, o que resultaria em aumento similar ao aplicado na sentença.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência e atenuante da confissão, tendo-as compensado, o que não alterou a pena intermediária.

Na terceira fase, aplicou a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, do CP), aumentando a pena em 2/3, resultando na pena definitiva de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

A dosimetria realizada observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não merecendo reparos.

Quanto a isenção das custas processuais, ressalto que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018)

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Wellington Silva De Assunção

O apelante
Wellington
, embora não tenha impugnado especificamente a dosimetria, pleiteou subsidiariamente a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, argumentando ser réu primário, com pena inferior a oito anos e apenas uma circunstância judicial desfavorável.

A pena fixada para o apelante foi de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, sendo estabelecido o regime inicial
fechado
com base no art. 33, §2o, “b”, e §3o, do Código Penal.

De acordo com o artigo 33, §2o, b, do Código Penal,
"o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto"
.

O termo "poderá" evidencia a faculdade do julgador na definição do regime inicial, que deve observar, além do
quantum
de pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme estabelece o §3o do mesmo dispositivo.

No caso em tela, o magistrado fundamentou a imposição do regime fechado:

"Em que pesa a primariedade do réu e a quantidade pena aplicada (entre 4 e 8 anos), um dos elementos elencados no artigo 59 do Código Penal é desfavorável, o das circunstâncias do crime, uma vez que ação foi praticada em concurso de quatro agentes e para o fim de subtrair joias e armas de fogo, além de veículo de alto valor de mercado, sem se olvidar que o crime foi praticado com porte ostensivo de arma de fogo (circunstância que foi considerada apenas na terceira fase da dosimetria, a fim de evitar bis in idem). Assim, observado o artigo 33, §3o, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da reprimenda."

Todavia, entendo que é o caso de retifica o regime inicial de cumprimento de pena, pois, apesar da fundamentação utilizada pelo magistrado singular, entendo que não é suficiente para determinar o regime mais gravoso, mormente em razão de o apelante não ser reincidente, ou mesmo possuir maus antecedentes.

Assim, procedo à readequação do regime inicial de cumprimento de pena de
Wellington Silva de Assunção
para o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal.

Ederson Landim Matos

O apelante
Ederson
pleiteia, subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada e a isenção do pagamento da pena de multa.

Quanto à agravante do art. 62, I, do CP, que dispõe:
"Art. 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que: I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes"
, verifico que sua aplicação se encontra devidamente fundamentada na sentença:

"Reconheço a presença da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal (pois foi o réu quem organizou toda a empreitada criminosa)."

A agravante foi corretamente reconhecida, pois restou comprovado nos autos que o apelante
Ederson
exercia papel de liderança no grupo criminoso, sendo responsável por identificar os alvos, reunir os demais agentes em sua residência, fornecer armas e apoio logístico, além de coordenar a execução do crime e o destino dos bens subtraídos.

Tal circunstância foi confirmada pelos depoimentos dos demais envolvidos, especialmente
Maurício
e
Wellington
, em suas confissões extrajudiciais, bem como pelo depoimento do Delegado de Polícia, José Getúlio Daniel, que destacou o papel de organizador exercido por
Ederson
.

No que tange à alegação de direito à atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, “d”, do CP), observo que o apelante não confessou a prática delitiva em nenhum momento da persecução penal. Pelo contrário, sempre negou qualquer envolvimento no crime, alegando que estava sendo injustamente acusado.

A confissão qualificada, embora reconhecida como atenuante pela jurisprudência, pressupõe o reconhecimento da prática do fato pelo agente, ainda que com a alegação de existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento da pena de multa, melhor sorte não assiste ao apelante.

A pena de multa, como sanção integrante do tipo penal, constitui norma cogente, não podendo o magistrado deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Eventual hipossuficiência financeira do condenado poderá ser avaliada no momento da execução da pena, podendo o juízo da execução conceder parcelamento ou mesmo suspender a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
os recursos de apelação criminal interpostos por
Maurício Lira da Silva
e
Ederson Landim Matos
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida em relação a eles e
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Wellington Silva De Assunção
, apenas para readequar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025